Tribunal: TJMT
Processo: 1026028-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026028-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURICELY CRISTINA CRUZ MAGALHAES - CPF: 983.896.371-20 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
ENERGIA
–
PLEITEADO
DANO MORAL

–
FATURAS CONTESTADAS
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS
–
NÃO DEMONSTRADA IRREGULARIDADE NA COBRANÇA
–
ÔNUS DA PROVA
–
DANO NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sem emba
rgo da aplicação das regras do Código de D
efesa do
C
onsumidor,
cabe à parte autora, ainda que minimamente,
demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo que as faturas foram geradas em valor não con
dizente com o efetivo consumo.

2.
O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato
ilícito
descrito na inicial como ensejador do
seu direito, obrigação
da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

LAURICELY CRISTINA CRUZ MAGALHÃES
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
1
1
a Vara
Cível da
Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de
Conhecimento c/c Revisão de Faturas de Consumo
,

movida contra
a
ENERGISA MATO GROSSO
,
julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, com a observância do que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformad
a
,
LAURICELY CRISTINA CRUZ MAGALHÃES

recorre alegando, em síntese,
que a
ENERGISA MATO GROSSO
deveria ter apresentado todos os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na exordial.

Sustenta que
as cláusulas contratuais devem
ser
interpretadas
sempre
de forma mais favorável ao consumidor
e, portanto, cabia à
concessionária de serviço
público
comprovar a
irregularidade ou ilegalidade indicada e/ou apontada
pela autora, ou comprovar
o efetivo consumo c
onstante das faturas em questão.

Realça que pleiteou também o dano moral em razão da
indignação da consumidora por todo dissabor experimentado durante as tratativas
em resolver o impasse de forma amigável e cônscio que somente
uma
empresa presta o serviço no Estado
.

Ao final, requer a reforma integral da
r.
sentença, a
fim de que seja dado total provimento aos pedidos iniciais
para d
eclarar a inexigibilidade dos débitos constantes nas faturas referentes ao período de novembro/2020, Dezembro/2020, Janeiro/2021, Fevereiro/2021, Março/2021, abril/2021 e Maio/2021, com a inclusão das que vencerem posteriormente ao ajuizamento dessa ação,
se o consumo se revelar
abusi
vo e destoante da média mensal;
a readequação/revisão do consumo das faturas dos meses questionados, tomando como base a média de consumo da autora referente
aos 12 (doze) meses anteriores; a condenação da Apelada ao pagamento de danos morais na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

A Apelada apresentou
contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
recurso preenche os requisitos extrínsecos, como
tempestividade
e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e apreciação da pretensão recursal.

Trata-se
de A
ção de Conhecimento c/c Revisão de Faturas de Consumo

ajuizada por
LAURICELY CRISTINA CRUZ MAGALHÃES

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A autora
a
duz que foi surpreendida com o recebimento da fatura referente ao mês de novembro/2020
no valor
de R$ 586,19 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), e mês de dezembro/2020, no valor de R$ 874,06 (oitocentos e setenta e quatro reais e seis centavos), que divergem da média de consumo da residência da autora.

Narra que as faturas continuaram sendo emitidas com valores exorbitantes
e tentou solucionar o problema de forma administrativa, sem sucesso.

Para comprovar a sua situação,
apresentou as faturas referentes aos meses de agosto/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021, abril/2021, maio/2021, junho/2021, julho/2021 e agosto/2021, bem como a seguinte planilha:

Pois bem.

De proêmio,
importa
mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu
direito, determinando ser ônus d
a parte ré
apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus

probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia
a Autora
,
ainda que minimamente
, demonstrar a existência do ato ou fato por el
a
descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in
casu
, que os valores cobrados eram indevidos.

No caso em tela, a
A
pelante sustenta que as faturas
posteriores aos meses de dezembro de 2020
foram geradas em valor exorbitante, entretanto, não produziu qualquer prova apta a comprovar suas alegações.

Apesar do alegado pela
Recorrente
, verifico que as quatro faturas anteriores ao mês de dezembro (agosto, setembro, outubro e novembro de 2020) não destoam sobremaneira da quantidade de kWh consumido
s no mês de dezembro
/2020
e seguintes
.

Ademais, n
ota-se que em relação a outras faturas, a parte autora tão somente apresentou um histórico, em que é possível verificar o ano, mês de referência e quantidade de kWh consumido.

Assim,
verifica-se
que a
Apelante
não se acurou de demonstrar as suas alegações, posto que os documentos carreados aos autos
demonstram
que as faturas discutidas foram geradas em valor condizente com o histórico de consumo registrado na unidade
consumidora.

É
evidente que competia
à

A
pelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato i
lícito cometido pela concessionária de energia.

Isso porque,
não basta
a
alegação de
dano material e moral, mas sim,
a demonstração
da

existência d
e
conduta negligente, ou ainda a falha
na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito
e,
ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTESTADAS – SUPOSTA APURAÇÃO DO VALOR PELA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE

DA COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO – VALORES QUE REPRESENTAM O EFETIVO CONSUMO, TIRADOS PELA LEITURA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO MEDIDOR
– RECURSO
PROVIDO.

Se no momento do protocolo do recurso de apelação cível os prazos processuais, tanto dos processos físicos como eletrônicos, encontravam-se suspensos pelas portarias de medidas de prevenção ao contágio do Covid-19, não há falar-se em intempestividade do apelo.

Constatado pelas faturas juntadas pela própria autora que o valor cobrado foi apurado com base na leitura do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, contra o qual a perícia do juízo não apurou nenhum defeito, não se verifica a irregularidade apontada pela demandante, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.”
(RAC n. 0007712-76.2016.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j.
18.11.2020)

Com essas considerações,

entend
o que
o ato decisório
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
NEGO PROVIMENTO.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024